Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE BENS. DESLEALDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão pela qual deferido o pedido de alienação dos semoventes pertencentes ao espólio (oitenta cabeças de gado), conforme contrato de compra e venda apresentado pelo inventariante e indeferido o pedido da meeira de remoção do inventariante.
2. A meeira agravante sustentou que a venda foi realizada sem prévia autorização judicial e que o inventariante agiu de forma desleal, apropriando-se indevidamente de valores do espólio. Requereu a destituição do inventariante, a nomeação da meeira para o cargo, a consignação dos valores em juízo e a abertura de incidente de remoção.
3. A venda dos semoventes foi realizada antes da autorização judicial. Contudo, o juízo reconheceu que a proposta apresentada pelo inventariante era mais vantajosa ao espólio, tendo sido deferida a alienação e determinada a prestação de contas e depósito em juízo.
4. A remoção do inventariante exige demonstração de prejuízo ou conduta incompatível com o cargo, conforme art. 622 do CPC. Na hipótese, não houve demonstração de efetivo prejuízo, nem de conduta que justifique a medida excepcional de remoção. O valor da venda será depositado em juízo, conforme determinado, não havendo indícios de dilapidação ou ocultação de bens.
5. Recurso conhecido e desprovido.